Tribunal: TJES
Processo: 5000146-18.2021.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-18.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: SAULO SUBTIL QUADRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEÇA AUTOMOBILÍSTICA NA PISTA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em que os autores pugnam pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de colisão com peça automobilística em rodovia pedagiada, administrada pela demandada. O juízo de origem julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, e improcedente o pedido de indenização por dano moral. A parte ré pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela mantença do julgado.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

3. Quanto à responsabilidade da ré, há entendimento sedimentado no TJES: “As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor” (TJES, Apelação, 0006486-94.2019.8.08.0047, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/09/2024).

4. No caso vertente, verificou-se a existência de falha nos serviços prestados pela recorrente, consubstanciada na omissão em garantir a segurança de quem trafega em rodovia por ela administrada, eis que houve colisão com peças automobilísticas que não foram retiradas da pista.

5. Os danos materiais foram adequadamente comprovados, através de documentos idôneos minuciosamente analisados pelo juízo de origem, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, conforme faculta o art. 46 da Lei 9099/95.

6. Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)